Tribunal: TJDFT
Processo: 0730238-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0730238-52.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: JECONIAS FONTINELE DA SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer 0729143-81.2024.8.07.0001 ajuizada por JECONIAS FONTINELE DA SILVA, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Lenvatinibe e Everolimo. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, in verbis: Indefiro o pedido de gratuidade de justiça, em virtude do recolhimento das custas processuais. Tramitação prioritária - doença grave. Cuida-se de ação de conhecimento ajuizada por JECONIAS FONTINELLE DA SILVA em desfavor da CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL -CASSI, na qual pretende a concessão de antecipação de tutela a fim de obrigar a ré a fornecer em seu benefício, em caráter de urgência, os remédios: Lenvatinibe , 18 mg VO, 1×/dia até progressão de doença ou toxicidade limitante e Everolimo 5 mg VO, 1×/dia até progressão de doença ou toxicidade limitante, conforme indicado pelo médico especialista que a acompanha, sob pena de multa diária. Afirma que é portador de NEOPLASTIA MALIGNA DE RIM, que exige tratamento urgente, sob pena de degeneração irreversível podendo inclusive levar a morte. O médico afirmou que o medicamento é imprescindível para dar sobrevida a parte autora, pois não responde aos demais tratamentos e os exames de imagem atuais demonstram progressão de doença em pulmão e coluna lombar. Destaca que os remédios são autorizados pela ANVISA, bem como que entende ilegal qualquer restrição ao tratamento necessário para a manutenção de sua saúde. É o breve relatório. DECIDO. Diante do quadro apresentado evidencio que deve ser acolhido o pedido de concessão da tutela de urgência. A obrigação de fazer, prevista no artigo 497, do Código de Processo Civil, autoriza a possibilidade de concessão de tutela antecipada no caso de relevância do fundamento da demanda e de haver receio justificado de ineficácia do provimento final (artigo 300, do referido diploma legal). Conforme se depreende dos documentos acostados não restam dúvidas de que a parte autora é cliente do plano de saúde, que não se encontra em prazo de carência e está adimplente com o contrato. Verifico das informações constantes no relatório médico de ID no 204251906 que o autor é portador da doença mencionada e que a mediação oral indicada deve ser iniciada em caráter de urgência para obstar o aumento das lesões já existentes e óbito do autor. Nessas circunstâncias, é patente a relevância das argumentações da parte autora, beneficiária de plano de saúde contratado com a ré, o qual não possui previsão expressa no sentido de que a doença mencionada não é coberta pelo contrato, conforme se depreende dos termos da negativa colacionada. Por outro vértice, encontra-se evidenciada nos autos que a recusa da ré em autorizar o custeio medicamento prescrito pelo médico, decorre unicamente do fato do remédio não constar no rol da ANS, o que não pode ser admitido, eis que se trata de medicamento autorizado pela ANVISA. Portanto, resta demonstrada a probabilidade do direito alegado, bem como o fundado receio de dano irreparável, eis que a não realização do procedimento/uso do medicamento poderá agravar o problema de saúde da autora, o que é inadmissível. Conforme entendimento já consagrado pela jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, o custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia, e não da terapia recomendada para tratá-la. Isso se deve ao fato de que a escolha da melhor terapia e medicamento pressupõe não apenas o conhecimento técnico a respeito da viabilidade e da eficiência do tratamento, mas, também, das condições específicas e particulares do paciente que somente o médico e a equipe médica que o acompanham têm condições de escolher, prescrevendo, assim, a melhor orientação terapêutica ao caso. Em conseqüência, firma-se a jurisprudência no sentido de que não cabe ao plano de saúde, por mais bem assessorado que seja substituir-se o crivo científico do médico especialista para recusar o tratamento por este indicado como adequado ao tratamento do paciente e consumidor, tal como sói ocorrer no caso em comento. No caso em apreço a autora sequer poderia tem conhecimento das restrições alegadas pela empresa, pois não recebeu as cláusulas gerais antes da contratação, nem consta qualquer limitação na proposta apresentada. A recusa, portanto, não se justifica. Tendo em vista o risco do óbito o tratamento indicado deve ser realizado na tentativa de melhora da qualidade de vida da paciente, de forma célere, que vem a cada dia sofrendo com a doença diversas limitações e sofrimentos. Resta provada a probabilidade do direito alegado, bem como o fundado receio de dano irreparável, ante a possibilidade de agravar os problemas de saúde, caso o tratamento não seja realizado com a brevidade que o caso requer. Ademais, não há que se falar em irreversibilidade, pois, caso a presente tutela não seja confirmada na sentença caberá a parte autora arcar com o pagamento da despesa oriunda da cobertura determinada. Diante do quadro acima exposto, defiro a tutela antecipada para o fim de determinar à ré que forneça os remédios Lenvatinibe , 18 mg VO, 1×/dia até progressão de doença ou toxicidade limitante e Everolimo 5 mg VO, 1×/dia até progressão de doença ou toxicidade limitante, NO PRAZO DE 5 (cinco) DIAS, a contar da intimação, nos moldes determinados pelo médico especialista (ID no 204251906), sob pena de constrição, via SISBAJUD, da quantia necessária para a aquisição diretamente dos medicamentos pelo autor. Irresignada, alega a agravante que o medicamento requerido pelo agravado não é de cobertura obrigatória, uma vez que não consta nas Diretrizes de Utilização (DUT) e não atende aos critérios do rol previsto na RN 465/2021. Aduz que, em relação às terapias antineoplástica oral para tratamento de câncer, consta que o medicamento Everolimo é indicado para neoplasias de mama, pâncreas, estomago, intestino e pulmão, e o medicamento Lenvatinibe é indicado para neoplasias de fígado, não sendo nenhum desses casos que acomete o agravado. Argumenta que a referida RN 465/2021, o DUT e o contrato firmado, ampararam a decisão da agravante, uma vez que os medicamentos indicados não servem para combater a doença do agravado. Expõe que não pode ser obrigada a custear um medicamento de alto custo, que não está previsto em contrato, agindo a agravante no estrito cumprimento à Lei e às normas que regulam a saúde suplementar. Em relação aos requisitos para a antecipação da tutela recursal, sustenta que foi deferida a decisão agravada sem que o agravado comprovasse a existência de cobertura contratual, além de que o perigo na demora decorre dos possíveis prejuízos financeiros que a agravante suportará ao custear um tratamento que o agravado não faz jus e não possui cobertura contratual. Desse modo, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID. 61869912). É o relatório. Decido. Embora a agravante fundamente seu recurso com base nos requisitos da tutela antecipada recursal, seu pedido refere-se a concessão do efeito suspensivo, o qual será o objeto de exame por melhor se adequar à situação narrada. Isto posto, nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O artigo 995, parágrafo único, do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, compreendo que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos. A situação em exame envolve beneficiário contratante de plano de saúde em delicada situação diante do risco de vir a óbito, conforme relatório médico (ID 204251906 dos autos de origem), com necessidade do tratamento indicado, ressaltando tratar-se de “paciente de 47 anos é portador de neoplasia maligna de rim. Doença é catalogada o CID10 como C64” e que os medicamentos Lenvatinibe, 18 mg VO, e Everolimo 5 mg VO, são “de extrema importância para o caso. O atraso ou não liberação das medicações podem impactar em aumento das lesões já existentes, surgimentos de novas lesões e complicações clínicas importantes incluindo óbito”. Sabe-se que a C. Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sede de Embargos de Divergência, firmou entendimento, por maioria, em julgamento finalizado em 08 de junho de 2021, de que, salvo em hipóteses excepcionais e restritas, o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo(EREsp n. 1.886.929/SP e EREsp n. 1.889.704/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 3/8/2022). Entretanto, a tese firmada pelo c. STJ mostra-se superada pela recente Lei no 14.454/2022 que assegura a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. No caso, além do relatório médico, observo que o agravado logrou êxito em demonstrar que o medicamento pretendido (Levantinibe) foi registrado na Anvisa e quando combinado com o Everolimo, são indicados para tratamento de pacientes com câncer renal (ID. 204251916), e pelo que se denota dos autos a sua administração se mostra urgente e imprescindível, haja vista o risco de evolução de piora no quadro de saúde do agravado. Logo, em sede de cognição sumária, mostra-se ilegítima a recusa de fornecimento do medicamento prescrito, até porque não se pode olvidar que cabe ao médico, e não ao plano de saúde, conduzir o tratamento do paciente. A respeito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO. TRATAMENTO REGULARMENTE INDICADO. PROFISSIONAL DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. ROL DA ANS. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. RECUSA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 5. Em decorrência desse julgamento, o Congresso Nacional editou a Lei n° 14.454/2022, sancionada pelo Presidente da República em setembro do mesmo ano, alterando a Lei n° 9.656/1998, que dispõe a respeito dos planos privados de assistência à saúde, para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. 6. Diante da previsão contida no art. 10, § 13, inc. I, da Lei n° 14.454/2022, fica claro que é esse o caso versado na presente demanda, pois trata-se de medicamento destinado ao tratamento de neoplasia maligna de próstata. 6.1 A situação em análise configura hipótese excepcional de custeio de tratamento médico não abarcado pelas diretrizes estipuladas pela ANS. 7. Convém também não olvidar de que é atribuição do profissional médico a decisão a respeito dos exames e tratamentos mais adequados ao paciente, respeitando-se as diretrizes e estudos científicos, seja na fase de diagnóstico ou do próprio tratamento, o que garantirá maior reestabelecimento da saúde do paciente. 8. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, ademais, já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico. 9. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1857570, 07018850220248070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 17/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NEOPLASIA MALIGNA. RECUSA INDEVIDA. PROBABILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO. REVERSIBILIDADE DA DECISÃO. MULTA COMINATÓRIA. PARÂMETROS RAZÓAVEIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. 1. Constituem pressupostos para deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. 2. Na hipótese, o argumento central para a recusa consistiu na incompatibilidade entre o medicamento prescrito e a Diretriz de Utilização do plano de saúde. Todavia, as operadoras de planos de saúde podem limitar as doenças que terão cobertura pelo contrato, mas não o tratamento ou a técnica indicada pelo médico como a mais adequada à preservação da integridade física e mental do paciente, no caso de uma doença cuja cobertura é abrangida pelo plano de saúde. 3. A recusa de custeio do medicamento se revela abusiva, pois contrária à própria finalidade e função do plano de saúde, qual seja, a proteção à saúde e à vida. Além da probabilidade do direito, se verifica o risco de dano à parte agravante, diante da possibilidade de progressão da doença com o retardamento do início do tratamento. 4. Quanto à irreversibilidade da decisão, ainda que os efeitos práticos do pronunciamento judicial impugnado não possam, de fato, ser desfeitos, o Código de Processo Civil possui previsão autorizadora do ressarcimento do valor pago na hipótese de a sentença julgar improcedente o pedido (art. 302). 5. Quanto à multa, o parâmetro estabelecido é compatível com a urgência da obrigação e estimula o seu cumprimento, sobretudo diante do risco de dano à saúde e à vida da parte agravante/autora. Além disso, o estabelecimento do limite máximo afasta a configuração de enriquecimento ilícito para a parte contrária, reforçando o caráter coercitivo da multa. 6. O pedido da parte agravada de aplicação de multa, por litigância de má-fé (arts. 79 a 81 do CPC), nãodeve ser acolhido, uma vez que a interposição de recurso contra decisão contrária aos interesses da parte não configura litigância de má-fé, mas mera litigância no estrito limite da defesa dos direitos que a parte entende possuir. 7. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1855684, 07034621520248070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/4/2024, publicado no DJE: 14/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além de não haver a probabilidade no provimento do recurso da agravante, verifico que o perigo de dano se mostra em reverso, já que eventual suspensão dos efeitos da decisão agravada colocaria o recorrido em risco de agravamento do seu quadro de saúde. Sob esse prisma, tem-se como não materializada a probabilidade do direito invocado pelo agravante e tampouco restou comprovado o perigo de dano. Ressalte-se, todavia, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995 do Código de Processo Civil, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 24 de julho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator